Tribunal: TJDFT
Processo: 0732972-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA DEVEDORA.
1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora sobre o percentual dos rendimentos da devedora.